Tribunal: TCU
Processo: 004.838/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.838/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rodrigues da Silva (XXX.344.757-XX); Caio Cesar Amorim de Oliveira (XXX.288.377-XX); Felipe Junior Tavares de Sousa (XXX.261.717-XX); Gabriel Brum de Almeida (XXX.303.627-XX); Gabriel de Paula Carmo (XXX.053.267-XX); Jefferson de Paula Dormea de Paula (XXX.693.777-XX); Lucas Alexander Marques da Silva (XXX.097.907-XX); Luccas Andre de Souza Lessa Santos (XXX.118.847-XX); Rogerio Silva Monteiro (XXX.200.207-XX); Wesley Guimaraes da Silva (XXX.224.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.